Tribunal: TJMT
Processo: 1035114-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035114-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA - CPF: 878.488.721-49 (APELANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), ELIZABETE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 666.720.741-04 (APELANTE), SEBASTIANA FERREIRA LEMES - CPF: 328.271.211-15 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES registrado(a) civilmente como MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Paulo Henrique Silva de Souza e outras,
com o fito de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de
Sicredi Ouro Verde MT.,
apenas para determinar que os juros de mora se limitem em 1% ao mês, como incontroverso entre as partes e de acordo com a planilha apresentada na execução. Por conseguinte, em razão da sucumbência mínima da parte embargada, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em breve resumo, a nulidade da citação por edital dos executados
Paulo Henrique
e
Sebastiana Ferreira
, porque não teriam sido esgotadas todas as tentativas de localização dos devedores.

Asseveram a nulidade do título executivo, porque desacompanhado de demonstrativo de débito, com a indicação precisa da evolução do saldo devedor.

Alegam que junto ao cálculo da dívida executada, relativa à Cédula de Crédito Bancário no B30730054-2, a instituição financeira acrescentou outros contratos do Apelante Paulo Henrique, reforçando a necessidade da juntada do demonstrativo de evolução da dívida.

Alegam a condição de superendividamento do Apelante Sr. Paulo Henrique, pugnando pelo seu reconhecimento, e sustentam o excesso de execução, porquanto o valor executado é muito superior ao contratado, sem qualquer fundamento legal que o ampare.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 104611467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Não merece prosperar a suscitada da citação por edital, por falta de esgotamento de todas as tentativas de localização dos devedores
Paulo Henrique
e
Sebastiana Ferreira.

Em consulta do feito constritivo (numeração única: 1012263-48.2017.8.11.0041), extrai-se que na primeira tentativa de citação, levada a efeito em
17/09/2018
, o Oficial de Justiça certificou que, ao dirigir-se ao logradouro, não foi possível realizar o cumprimento da ordem, porque os executados não residiam no local, tendo sido informado por moradores que a executada
Sebastiana
havia mudado há aproximadamente 5 anos, sem deixar qualquer notícia de seu paradeiro, enquanto que, em relação ao executado
Paulo Henrique
, é desconhecido no local (id. 15372364).

Ressalte-se que este é o endereço informado pelos devedores na Cédula de Crédito Bancário B30730054-2, alicerçadora da demanda constritiva.

Na segunda tentativa, realizada em
30/01/2019
, desta feita no endereço localizado à Rua 07 de Setembro, no 120, no Bairro Altos da Serra I, a citação também resultou inexitosa, conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao id. 17667370, porque os executados devedores
Paulo Henrique
e
Sebastiana Ferreira
, de igual modo, não foram localizados.

Assim, sem que houvesse outros endereços a serem diligenciados, o exequente pugnou pela citação editalícia.

Desse modo, não há que se falar em falta de esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor

Acerca da matéria, convém destacar o que dispõem os artigos 256 e 257 do CPC, verbis:

Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando ignorado, incerto
ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Art. 257.
São requisitos da citação por edital
:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II -
a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos
;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
.

No caso, não há como deixar de reconhecer que foram esgotadas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do requerido, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Como se não bastasse, os executados ofertaram de forma regular e tempestiva os Embargos à Execução, circunstância apta a afastar eventual vício de citação, diante comparecimento espontâneo da parte executada.

Os embargantes também alegam a nulidade do título executivo, porque a cédula de crédito bancário executada desacompanhado de demonstrativo de débito, com a indicação precisa da evolução do saldo devedor

Sem razão, contudo.

Acerca da matéria, o artigo 28 da Lei no 10.931/2004, dispõe:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo
, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Como se vê, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei no 10.931/2004, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de execução, quando acompanhada do demonstrativo de débito com a evolução da dívida executada.

Nesse contexto, não merece vingar a tese imprestabilidade dos demonstrativos de débito, colacionados à petição inicial do feito constritivo, isto porque os documentos, colacionados aos ids. 6152733 e 6152739, demonstram, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Portanto, inexiste qualquer vício capaz de macular os demonstrativos da dívida, colacionados ao feito executivo, sendo eles documentos perfeitamente hábeis para instruir a demanda constritiva.

No tocante ao propalado superendividamento do Apelante Sr. Paulo Henrique, impende ressaltar que o reconhecimento dessa condição exige a instauração de procedimento próprio, a rigor do que dispõe o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.141/2021, sendo imprópria a apreciação da matéria em sede de embargos à execução.

Por fim, quanto ao propalado excesso de execução, extrai-se que não os embargantes não lograram êxito em comprová-lo nos autos, uma vez que o demonstrativo de débito colacionado pela exequente contemplou de forma clara e precisa todos os encargos que constituíram o débito executado, não ficando comprovada a inserção de dívidas provenientes de outras operações, como alegado.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021